Tribunal: TJMT
Processo: 1015419-03.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015419-03.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SCHEILA ROSANE STREG - CPF: 016.876.981-63 (APELANTE), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

–

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

–

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO

–

AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO EX-COMPANHEIRO NO POLO PASSIVO

–

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA

–

IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO SEM A PRESENÇA DE TODOS OS INTERESSADOS

–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Configura-se o litisconsórcio passivo necessário unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes, sendo imprescindível a presença de todos no processo.

2.
Em ação que visa anular contrato de alienação fiduciária firmado pelo ex-companheiro, é indispensável sua inclusão no polo passivo da demanda, uma vez que os efeitos da decisão atingirão diretamente sua esfera jurídica.

3.
O não atendimento à determinação judicial de emenda à inicial para inclusão do litisconsorte necessário acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SCHEILA ROSANE STREG
contra sentença proferida
nos autos da ação declaratória de nulidade de compra e venda com alienação fiduciária proposta em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual, consistente
na
não inclusão do ex-companheiro da autora no polo passivo da demanda
, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: a) a união estável foi devidamente comprovada por meio de documentos e declarações; b) o imóvel foi adquirido durante a constância da união estável; c) o contrato de alienação fiduciária é nulo por ausência de outorga uxória; d) o imóvel é bem de família, protegido pela impenhorabilidade; e) não houve intimação pessoal para purga da mora; f) não há litisconsórcio necessário quando o contrato é absolutamente nulo.

Em contrarrazões, o B
ANCO SANTANDER
defendeu a manutenção da sentença, alegando que: a) o contrato foi celebrado apenas com
Justimiano
da Silva Junior; b) o contratante declarou não conviver em união estável; c) a apelante não figura como proprietária do imóvel na matrícula; d) o procedimento de consolidação da propriedade seguiu os trâmites legais; e) não se aplica a impenhorabilidade do bem de família quando o imóvel é dado em garantia.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, a autora narrou que conviveu em união estável com
Justimiano
da Silva Junior de 2007 a 2023, período em que adquiriram o imóvel objeto da lide, em 2016. Alegou que, sem seu conhecimento e anuência, o ex-companheiro firmou contrato de compra e venda com alienação fiduciária junto ao Banco Santander, colocando em risco a moradia da autora e de seus filhos. Sustentou a nulidade do negócio jurídico por ausência de outorga uxória e a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família.

O juízo
a quo
, ao apreciar o pedido liminar, determinou a emenda da inicial para inclusão do ex-companheiro no polo passivo da demanda. Diante do não atendimento da determinação, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender configurado o litisconsórcio passivo necessário unitário.

Pois bem.

A controvérsia central reside na necessidade ou não de formação de litisconsórcio passivo necessário com o ex-companheiro da autora para discussão da validade do contrato de alienação fiduciária firmado sem sua anuência.

O Código de Processo Civil, em seu art. 114, estabelece que
"o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes".

Já o art. 116 dispõe que
"o litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes".

No caso em análise, a autora pretende a declaração de nulidade de contrato de compra e venda com alienação fiduciária firmado por seu ex-companheiro com o Banco Santander.

A eventual procedência do pedido afetará diretamente a esfera jurídica do ex-companheiro, que é parte no contrato cuja nulidade se pretende declarar.

A decisão sobre a validade ou não do contrato deve ser uniforme para todas as partes envolvidas no negócio jurídico, não sendo possível declarar a nulidade apenas em relação à autora e ao banco, mantendo-se os efeitos em relação ao ex-companheiro que não integra a lide. Trata-se, portanto, de hipótese clara de litisconsórcio passivo necessário unitário.

O art. 115, I, do CPC é expresso ao estabelecer que
"a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório,
será nula, se a decisão deveria ser
uniforme
em relação a todos que deveriam ter integrado o processo".

Assim, a ausência do ex-companheiro no polo passivo da demanda impede o julgamento de mérito, sob pena de nulidade da sentença.

O juízo de primeiro grau, atento a essa questão, determinou expressamente a emenda da inicial para inclusão do ex-companheiro no polo passivo, concedendo prazo de 15 dias para tanto. Contudo, a autora não atendeu à determinação judicial, o que acarretou corretamente a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. A ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda exige inclusão no polo passivo da demanda de todos aqueles que integraram a relação jurídica no negócio, pois se verifica a figura de litisconsórcio passivo necessário. A inobservância dessa composição passiva da lide enseja a extinção sem resolução do mérito do processo, todavia, previamente, há que possibilitar à parte autora a emenda da peça de ingresso. (TJ-MG - AC: 10317110156021001 Itabira, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

N
esse contexto, n
ão procede o argumento da apelante de que não haveria litisconsórcio necessário quando o contrato é absolutamente nulo. Mesmo em casos de nulidade absoluta, é imprescindível a participação de todos aqueles que serão afetados pela decisão judicial, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto às demais questões suscitadas pela apelante - comprovação da união estável, nulidade do contrato por ausência de outorga uxória, impenhorabilidade do bem de família e ausência de intimação para purga da mora - são matérias de mérito que não podem ser analisadas neste momento processual, justamente pela ausência do litisconsorte necessário.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.
Major
o
os honorários advocatícios sucumbenciais em
mais
2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, respeitada eventual gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025